Tribunal: TJDFT
Processo: 0730569-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DA LCP. ATIPICIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a pena de 1 mês de prisão simples, em regime semiaberto para início do cumprimento da pena, pela prática do delito previsto no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, por ter no dia 3 de junho de 2021, por volta das 20h40, em estacionamento público, trazer consigo uma arma (faca), fora de sua residência e sem licença da autoridade competente, conforme descrito na denúncia. Recorre pedindo sua absolvição por atipicidade da conduta.

2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 34841245). Contrarrazões apresentadas (Id. 34841249). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id. 34871294).

3. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma (faca), na cintura, com alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP.

4. Não há atipicidade da conduta praticada pelo réu em face da ausência de regulamentação das condições exigidas para o porte de arma branca (licença da autoridade competente). Logo, tal fato não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, que continua a viger no que se refere ao porte de arma branca, posto que o aludido preceito incriminador não foi revogado pela Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). Precedentes TJDFT: (Acórdão 1055776, 20170410019544APJ, Data de Julgamento: 18/10/2017, Órgão Julgador: 2a TURMA RECURSAL, Relator: JOÃO FISCHER, Publicado no DJE: 26/10/2017. Pág.: 674/685) e (Acórdão 1351614, 07026466020208070004, Data de Julgamento: 28/06/2021, Órgão Julgador: 2a TURMA RECURSAL, Relatora: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Publicado no DJE: 07/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

5. Cabe destacar o precedente do Colendo STJ: (Caso: Cristiano Araújo Silva versus Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; AgRg no RHC 26.829/MG, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD(Desembargadora Convocada do TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 05/06/2014).

6. Ante o exposto, visto que o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos na fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o decreto condenatório foi proferido com adequado embasamento, não havendo atipicidade das condutas. Irretocável a sentença vergastada.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.